Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-90.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de compra e venda de imóvel com pacto de hipoteca. Embargos rejeitados. Apelo do embargante. Revelia que não gera presunção absoluta de veracidade das alegações do embargante. Alegações ventiladas que devem ser confrontadas com o título executivo que fundamenta o processo de execução. Prescrição afastada. Pretensão de cobrança de dívida líquida constante de

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de compra e venda de imóvel com pacto de hipoteca. Embargos rejeitados. Apelo do embargante. Revelia que não gera presunção absoluta de veracidade das alegações do embargante. Alegações ventiladas que devem ser confrontadas com o título executivo que fundamenta o processo de execução. Prescrição afastada. Pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo prescricional quinquenal. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC. Prazo que se inicia no vencimento da última parcela. Precedentes do TJSP. Rejeitada a tese de legitimidade passiva da ex-esposa do devedor. Instrumento contratual firmado apenas entre o embargante e a instituição financeira. Responsabilidade da ex-esposa por parte da dívida decorrente de sentença de divórcio que não autoriza sua inclusão no polo passivo da execução. Preservado eventual direito de regresso. Embargante que não efetuou o pagamento das prestações ajustadas nem se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do credor. Dívida hígida. Sentença mantida. Sucumbência pelo embargante. Recurso desprovido.